Tribunal: TJDFT
Processo: 0706580-30.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINARES DE OFÍCIO. SENTENÇA CITRA PETITA. PEDIDO NÃO ANALISADO. INTEGRALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINARES DAS PARTES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL ANTERIOR AO CASAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECLARAÇÃO EM CARTÓRIO. UTLIZAÇÃO FRAUDULENTA PARA BENEFÍCIOS FINANCEIROS. CONFIGURAÇÃO. NAMORO QUALIFICADO. DIVÓRCIO. BENS ADQUIRIDOS ONEROSAMENTE NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. PARTILHÁVEIS. BENS PARTICULARES EM SUB-ROGAÇÃO. EXCLUSÃO DA PARTILHA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA INTEGRALIZADA.

1. O magistrado de primeiro grau não analisou o pedido expresso da ré, formulado em reconvenção, de partilha de veículo por ela indicado.

1.1. Em decorrência do princípio dispositivo, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso ir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade.

1.2. O julgador singular incidiu em erro, uma vez que proferiu decisão aquém, sendo necessário o reconhecimento do vício de julgamento citra petita. Aplicação do art. 1.013, §3o, III do CPC.

2. Cabe ao recorrente, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a decisão que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal.

2.1. Não se conhece de pedido de partilha de bem excluído da análise pelo Juízo por se entender incompetente quando o autor não impugnou os fundamentos expendidos na sentença para sua exclusão da partilha. Recurso do autor parcialmente conhecido.

3. No que se refere à concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, uma vez firmada a declaração de necessidade pelo postulante, o magistrado somente pode indeferir o pedido caso restem elementos nos autos que evidenciem a possibilidade de pagamento das custas pela parte, por possuir presunção relativa de veracidade. 3.1. Levando em consideração que a parte impugnante não trouxe qualquer elemento que ateste a capacidade econômica do apelante em arcar com os ônus processuais, pois o fato de ser empresário, por si só, não é suficiente para a descaracterização da hipossuficiência, mostra-se necessária a rejeição da impugnação apresentada. Preliminar rejeitada.

4. O valor da causa deve se aproximar do proveito econômico obtido com a demanda. No caso dos autos, corresponde ao valor total dos bens que pretende partilhar, se mostrando correto atribuído pelo autor, que se baseou na universalidade dos bens adquiridos desde a alegada união estável até o fim do casamento.

5. Nos termos do art. 1.723 do Código Civil, é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição da família.

5.1. A doutrina e a jurisprudência consolidaram o entendimento de que a intenção de constituir família, requisito essencial à constituição da união estável e que a distingue do namoro qualificado, não resta consubstanciada na mera proclamação da intenção de constituir uma família, devendo estar demonstrada durante todo o período da alegada convivência, ou seja, necessário que a família esteja constituída de fato.

5.2. A simples declaração de união estável formulada em cartório não é suficiente para sua caracterização, mormente quando as partes admitem que sua formulação foi realizada com o intuito de obter vantagens financeiras.

5.3. No caso dos autos, a existência da união estável anterior ao casamento não restou demonstrada. Dos elementos coligidos aos autos conclui-se que as partes evoluíram do simples namoro para o noivado, sendo que no período anterior ao casamento resta caracterizada apenas a existência de namoro qualificado.

6. Segundo dispõe o art. 1.658 do Código Civil, no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens e dívidas adquiridos na constância do casamento.

7. Nos termos do art. 373 do CPC, compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, ao passo que também cabe ao réu reconvinte comprovar os fatos que embasam seus pedidos.

7.1. In casu, a ré/reconvinte logrou êxito em comprovar a sub-rogação dos valores obtidos com a venda de um veículo para o pagamento da entrada de outro automóvel, bem como a sub-rogação do produto da venda de um apartamento e de aportes financeiros sacados de suas contas poupança e corrente para a compra e a quitação do imóvel. Portanto, estes valores devem ser subtraídos do valor total do patrimônio partilhável.

8. Recurso do autor parcialmente conhecido. Recurso da ré conhecido. Recursos não providos. Sentença integralizada.